Tribunal: STF
Processo: AI 687064
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: A GRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. D IREITO ADQUIRIDO A INDENIZA Ç Ã O. “PASSE” DE ATLETA DE FUTEBOL. C ONFLITO DE NORMAS NO TEMPO. L EIS 6.354/1976 E 9.615/98. AUS Ê NCIA DE IMPUGNA Ç Ã O DE FUNDAMENTO DO AC Ó RD Ã O RECORRIDO. E NUNCIADO 283 DA S Ú MULA/S TF. N ECESSIDADE DE EXAME DE CONCEITOS INFRACONSTITUCIONAIS. 


Agravo regimental a que se nega provimento.